Tribunal: STF
Processo: Rcl 71627
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 7ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, que recebeu a denúncia na Ação Penal 5107094-20.2024.8.21.0001, em suposta violação à autoridade da decisão tomada pelo Tribunal Pleno no julgamento da ADO 26.



    Narra o reclamante que a autoridade reclamada recebeu a denúncia e instaurou processo criminal em desfavor do reclamante, aplicando de forma indevida a tese jurídica referente ao crime de homotransfobia, mesmo sem existir o tipo penal e desconsiderando a ressalva da liberdade religiosa prevista no julgamento da ADO 26 pelo Pleno do STF.



    Sustenta que o julgamento da referida ADO ainda não se encerrou, pois pendente de apreciação os embargos de declaração opostos pela Advocacia Geral da União, de modo que os efeitos da interpretação conforme não podem, portanto, ser aplicados.



    Argumenta que o conteúdo das postagens objeto da denúncia foram realizados em um contexto religioso e no exercício do “sagrado sacerdócio de pastor”, estando no âmbito da livre crença do reclamante.



    Em razão do exposto, pugna, em liminar, pela suspensão da Ação Penal 5107094-20.2024.8.21.0001 até o julgamento final desta Reclamação. No mérito, requer seja cassada “a decisão de recebimento da denúncia proferida pelo juiz da 7ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, nos autos da Ação Penal nº 5107094-20.2024.8.21.0001, com consequente arquivamento da referida ação penal”.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo reclamado. Após, abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente